Tribunal: STF
Processo: HC 56817
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
"Habeas  corpus".  Competência.   Latrocinio.   Feita a
desclassificação do crime pelo juiz da pronuncia, não  se  anulam  os
atos  praticados,  devendo  o  processo  prosseguir  perante  o  juiz
competente (art. 410 do CPP). Se se verificou o homicidio, tem-se por
consumado  o  latrocinio,  ainda  quando  não  se  haja  efetivado  a
subtração  patrimonial  intentada.  "Habeas  corpus"  conhecido,  mas
indeferido.